Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA ORIGINÁRIA DO DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO. SEQUELA FÍSICA PERMANENTE. INCAPACITAÇÃO PARCIAL. SEGMENTO DA COLUNA. GRAU LEVE. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDACAO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR HISTÓRICO. COMPLEMENTO. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. DESCONSIDERAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 580). JUROS DE MORA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITACAO (STJ, SUMULA 426). COMPREENSÃO NO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Subsistente a ocorrência de acidente automobilístico e aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial decorrente da perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso a invalidez que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acomete-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.945/09).

2. Conquanto mensurada a cobertura derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção da indenização devida desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que seja atualizada somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, Súmulas 580 e 426).

3. Realizado o pagamento da indenização securitária administrativamente segundo os parâmetros legais, a apreensão de que, na mensuração da composição, a seguradora não agregara ao montante devido correção monetária sobre o devido com termo inicial na data do evento danoso, conquanto não reconhecida a subsistência de complementação decorrente da extensão e expressão das lesões e sequelas experimentadas pelo vitimado, deve-lhe ser assegurado o complemento do que lhe fora destinado mediante correção da indenização apurada desde a ocorrência do evento danoso, e, tendo sido a diferença reconhecida judicialmente, com agregação da diferença com os juros de mora legais desde a citação.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Erro material retificado de ofício Unânime.